Tribunal: TJSP
Processo: 1027029-88.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de demais provas – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento – Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"PRELIMINAR – NULIDADE – AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO – Inocorrência de nulidade da sentença,

Ementa:
"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de demais provas – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento – Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"PRELIMINAR – NULIDADE – AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO – Inocorrência de nulidade da sentença, em razão da ausência de designação de audiência de mediação, prevista no art. 565 do NCPC – Dispositivo legal que apenas se aplica quando o esbulho afirmado na exordial houver ocorrido há mais de ano e dia – Caso concreto, contudo, que trata de ação possessória de força nova – Liminar pleiteada na inicial que, ademais, foi indeferida pelo magistrado a quo – Preliminar afastada."

"PRELIMINAR – NULIDADE – INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – O Ministério Público será intimado para intervir nos processos que envolvam litígio coletivo pela posse de terra, caso dos autos – Art. 178, III, do NCPC – Ação que tramitou em primeira instância sem a intervenção do Ministério Público – Aberta vista à Douta Procuradoria de Justiça, a fim de suprir eventual nulidade, em razão da não intervenção do Ministério Público – Art. 279, §2o, do NCPC – Manifestação do douto procurador de justiça, entendendo não se verificar prejuízo a ensejar nulidade – Não se verificando prejuízo à parte, inexiste qualquer nulidade a ser decretada – Preliminar afastada."

"PRELIMINAR – NULIDADE – Alegação de inobservância dos arts. 579 a 581 do NCPC que não prospera, uma vez que tais artigos aplicam-se apenas às ações de demarcação de terras particulares, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos – Preliminar afastada."

"PRELIMINAR – NULIDADE – CITAÇÃO – Nos casos que envolvem esbulho praticado por um grande número de pessoas, como aquele constatado nos autos, não é possível a identificação e individualização de todos os invasores, razão pela qual não procede a alegação de nulidade, por falta de citação de todos os ocupantes do imóvel referido na inicial – Ocupantes do imóvel, ademais, que tiveram ciência inequívoca da ação – Contestação apresentada que aproveita a todos os ocupantes – Ausência de prejuízo – Preliminar afastada."

"POSSE – ESBULHO – PROVA – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – I- Autor que logrou provar sua posse, bem como o esbulho praticado pelos réus, preenchendo os requisitos do art. 561 do NCPC – Prova oral e documental que comprova que o autor teve posse lícita anterior sobre o imóvel – Esbulho também configurado – Réus que, em sua defesa, admitem que invadiram o imóvel porque ele não estava fisicamente ocupado por ninguém, ingressando no imóvel sem qualquer causa jurídica – Invasão confirmada pela prova testemunhal – Menção que os requeridos fizeram na defesa aos princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à moradia e da função social da propriedade que são irrelevantes para o deslinde do feito, na medida em que não justificam a ocupação de área de terceiro sem qualquer causa jurídica – Embora seja dever do Estado garantir a seus cidadãos direito à moradia digna, não se pode, sob a invocação do descumprimento da função social da propriedade, atropelar o também constitucionalmente garantido direito de propriedade – Ainda que se reconheça a necessidade de efetivação do direito social à moradia pelo Poder Público, é inconcebível a efetivação de um valor constitucional por meio da autotutela – Devidamente comprovado o exercício anterior da posse sobre o imóvel pelo autor, bem como o esbulho possessório praticado pelos réus – Ação procedente, com decreto de reintegração – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados para R$3.000,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade processual - Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027029-88.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ANA PAULA
SANTOS DA SILVA, ANDRÉIA PEREIRA DA SILVA, ANGELA DA SILVA
PAULO, ANTONIO MARCOS GOMES MOURA, ARYELL LEANDRO
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), AURILEIDE MONTE SANTOS, CARLOS
ROBERTO DA SILVA, DAVI DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), DEBOHRA
CARLOS BARBOZA DE MELO, DOUGLAS ROCHA OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), DUCILENE DE SOUZA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), EDNA
MARIA DA PENHA SENA, EDSON DE SOUZA BARBOSA (JUSTIÇA
GRATUITA), EDUARDO ANDRADE SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), ELIAS
PEREIRA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), ELIVELTO DOS SANTOS
ALMEIDA, EMERSON SOUZA BARBOSA, EVERTON WILLIAM PIMENTEL
DA SILVA, FÁBIO ANTONIO DOS SANTOS, FERNANDA DOS SANTOS
ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), FREDSON DOS SANTOS ANDRADE,
GEANE MARIA DA SILVA PEREIRA, INGRID SANTANA PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), ISABEL FERREIRA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA),
IVAN MACHADO DHEIN (JUSTIÇA GRATUITA), JAMES BRUNO MENDES
DE OLIVEIRA, JOÃO DOS SANTOS ALMEIDA NETTO (JUSTIÇA
GRATUITA), JOELMA FRANCISCO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA),
JONAS APARECIDO DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), JONATAN
DE
MOURA
MARQUES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JOSÉ
CARLOS
ALEXANDRE
FERNANDE
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JOSÉ
WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), LEANDRO
RAMOS PEREIRA, LEILSON DA SILVA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
LUCIDALVA PAIXÕA DOS SANTOS, MARIA ROSALIA NUNES, MATHEUS
SILVA DE SOUZA, MICHELLE DOS SANTOS OLIVEIRA, MOISES GOES
SANTOS, PALOMA DA SILVA, RAIMUNDA PEREIRA MONTE (JUSTIÇA
GRATUITA), RENATO WHOCHAM FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA),
RODINEI DA SILVA ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), ROSEILDA
IVANILDA DA SILVA, SERGIO FERNANDO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), SUCIELLY PATRICIA RIBEIRO CANDIDO, SUSI MARA
RIBEIRO, VANESSA PICININ, VERA LUCIA DE AZEVEDO, WILLIAM
DIONISIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), WILLIAN JUNIOR
BARBOSA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e ALBERTO DA UNIÃO, é
apelado NELSON FURTADO DE MENDONÇA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, negaram
provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027029-88.2018.8.26.0224
2
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027029-88.2018.8.26.0224
3
VOTO No: 37083
APEL.No: 1027029-88.2018.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS 6a VARA CÍVEL
APTES. : ALBERTO DA UNIÃO E OUTROS
APDO. : NELSON FURTADO DE MENDONÇA
JUIZ PROLATOR: MAURO CIVOLANI FORLIN
“AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE

PRELIMINAR
CERCEAMENTO DE DEFESA

Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide, sendo
desnecessária a produção de demais provas Elementos
presentes
nos
autos
suficientes
ao
julgamento

Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC Preliminar
afastada.”
“PRELIMINAR
NULIDADE
AUDIÊNCIA DE
MEDIAÇÃO Inocorrência de nulidade da sentença, em
razão da ausência de designação de audiência de mediação,
prevista no art. 565 do NCPC
Dispositivo legal que
apenas se aplica quando o esbulho afirmado na exordial
houver ocorrido há mais de ano e dia
Caso concreto,
contudo, que trata de ação possessória de força nova
Liminar pleiteada na inicial que, ademais, foi indeferida
pelo magistrado a quo Preliminar afastada.”
“PRELIMINAR
NULIDADE
INTIMAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
O Ministério Público será
intimado para intervir nos processos que envolvam litígio
coletivo pela posse de terra, caso dos autos Art. 178, III,
do NCPC Ação que tramitou em primeira instância sem a
intervenção do Ministério Público Aberta vista à Douta
Procuradoria de Justiça, a fim de suprir eventual nulidade,
em razão da não intervenção do Ministério Público Art.
279, §2o, do NCPC Manifestação do douto procurador de
justiça, entendendo não se verificar prejuízo a ensejar
nulidade
Não se verificando prejuízo à parte, inexiste
qualquer nulidade a ser decretada Preliminar afastada.”
“PRELIMINAR

NULIDADE

Alegação
de
inobservância dos arts. 579 a 581 do NCPC que não
prospera, uma vez que tais artigos aplicam-se apenas às
ações de demarcação de terras particulares, o que, à toda
evidência, não é o caso dos autos Preliminar afastada.”
“PRELIMINAR NULIDADE CITAÇÃO Nos casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027029-88.2018.8.26.0224
4
que envolvem esbulho praticado por um grande número de
pessoas, como aquele constatado nos autos, não é possível
a identificação e individualização de todos os invasores,
razão pela qual não procede a alegação de nulidade, por
falta de citação de todos os ocupantes do imóvel referido na
inicial
Ocupantes do imóvel, ademais, que tiveram
ciência inequívoca da ação Contestação apresentada que
aproveita a todos os ocupantes Ausência de prejuízo
Preliminar afastada.”
“POSSE
ESBULHO PROVA FUNÇÃO SOCIAL
DA PROPRIEDADE
I- Autor que logrou provar sua
posse, bem como o esbulho praticado pelos réus,
preenchendo os requisitos do art. 561 do NCPC Prova
oral e documental que comprova que o autor teve posse
lícita anterior sobre o imóvel
Esbulho também
configurado
Réus que, em sua defesa, admitem que
invadiram o imóvel porque ele não estava fisicamente
ocupado por ninguém, ingressando no imóvel sem qualquer
causa
jurídica

Invasão
confirmada
pela
prova
testemunhal Menção que os requeridos fizeram na defesa
aos princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à
moradia e da função social da propriedade que são
irrelevantes para o deslinde do feito, na medida em que não
justificam a ocupação de área de terceiro sem qualquer
causa jurídica Embora seja dever do Estado garantir a
seus cidadãos direito à moradia digna, não se pode, sob a
invocação do descumprimento da função social da
propriedade, atropelar o também constitucionalmente
garantido direito de propriedade Ainda que se reconheça
a necessidade de efetivação do direito social à moradia pelo
Poder Público, é inconcebível a efetivação de um valor
constitucional por meio da autotutela
Devidamente
comprovado o exercício anterior da posse sobre o imóvel
pelo autor, bem como o esbulho possessório praticado
pelos réus Ação procedente, com decreto de reintegração
Sentença mantida
Sentença proferida e publicada
quando já em vigor o NCPC
Honorários advocatícios
majorados para R$3.000,00, nos termos do art. 85, §11, do
NCPC, observada a gratuidade processual - Apelo
improvido.”
Apelo dos réus em face da r. sentença de
procedência, proferida nos autos da ação de reintegração
de posse.
Alegam, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa. Ainda em preliminar, sustentam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027029-88.2018.8.26.0224
5
nulidade da sentença, uma vez que não foi observado o
art.
565
do NCPC, pois não houve audiência de conciliação e mediação e não houve intimação do
Ministério Público. Aduzem que não houve a citação de
todos os réus. Afirmam que não foram observados os arts.
579 a 581 do NCPC. No mérito, alegam que o autor não
demonstrou a posse anterior sobre o imóvel e que não
está configurado o esbulho, pois se tratou de ocupação
de área sem dono. Asseveram que os réus e suas famílias
devem ser mantidos na posse da área em questão. Requerem
o total provimento do recurso, para acolher as
preliminares, ou, caso assim não se entenda, para
reformar a r. sentença (fls. 958/973).
Contrarrazões do autor às fls. 979/992,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
Parecer do ilustre representante do Ministério Público em segunda instância às fls.
1.040/1.044, pugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se de ação de reintegração de
posse, movida por Nelson Furtado de Mendonça em face de
Alberto da União e outros, os quais ocupam um “terreno
situado na antiga Estrada do Taboão, no 309, Fazenda
Bananal, Guarulhos, SP, Cep: 07152-455, objeto da
matrícula no 14.459 do 2o CRI de Guarulhos, atual
Estrada Martin Luther King, lote quinhão 11, com área de
75.000 metros quadrados”.
Alega o autor, em sua inicial, que é
proprietário e possuidor do referido imóvel, porém, em
02/06/2018 dirigiu-se ao local e constatou que o imóvel
foi ocupado e invadido pelos réus.
Em razão do esbulho, ingressou o autor
com a presente ação, pugnando pela reintegração na posse
no imóvel.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para reintegrar o autor na posse do imóvel
descrito na inicial. Em razão da sucumbência, os réus
foram condenados a arcar com o pagamento das custas e
despesas
processuais,
bem
como
com
os
honorários
advocatícios do patrono do autor, fixados em R$2.500,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027029-88.2018.8.26.0224
6
observada a gratuidade processual.
Contra esta decisão, insurgem-se os réus.
A preliminar de cerceamento de defesa não
comporta acolhida.
A prova presente nos autos era suficiente
ao julgamento do feito, inexistindo justificativa para
maior dilação probatória.
Dispõe o art. 355, inciso I, do NCPC,
correspondente ao art. 330, inciso I, do CPC/1973: “O
juiz
julgará
antecipadamente
o
pedido,
proferindo
sentença com resolução de mérito, quando: I- não houver
necessidade de produção de outras provas”.
Theotônio
Negrão
e
José
Roberto
F.
Gouvêa, em nota de rodapé no 2b ao art. 330, do
CPC/1973, dizem que “constantes dos autos elementos de
prova documental suficientes para formar o convencimento
do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada
antecipadamente a controvérsia (STJ-4a-T., Ag 14.952-DF-
AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91,
negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472)”.
No presente caso, possível o julgamento
da lide, no estado em que se encontrava, sem a produção
de demais provas, nos termos do art. 355, inciso I, do
NCPC, visto que os documentos juntados aos autos
possibilitavam ao juízo de 1o grau o pleno conhecimento
dos fatos e da matéria em discussão, não havendo que se
falar em qualquer cerceamento de defesa pela não
produção de outras provas.
A preliminar de nulidade da sentença, em
razão da ausência de audiência de conciliação e
mediação, prevista no art. 565 do NPC, também não
prospera.
Assim estabelece referido artigo:
“Art. 565. No litígio coletivo pela posse
de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na
petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o
juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida
liminar, deverá designar audiência de mediação, a
realizar-se em até 30 (trinta) dias, que observará o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027029-88.2018.8.26.0224
7
disposto nos §§ 2o e 4o.”.
Ora, como se vê, tal dispositivo legal
apenas se aplica quando o esbulho afirmado na exordial
houver ocorrido há mais de ano e dia, ou seja, quando se
tratar de posse velha; na espécie, contudo, trata-se de
ação possessória de força nova, como bem destacado pelo
magistrado a quo na decisão de fls. 34/35.
Ademais, a liminar pleiteada na inicial
foi indeferida pelo magistrado a quo (decisão de fls.
34/35), de modo que não há que se falar em qualquer
nulidade pela ausência de designação de audiência de
mediação.
Ainda, não há que se falar em nulidade em
virtude da ausência de intimação do Ministério Público.
Cuida-se, na espécie, de litígio coletivo
pela posse de terra.
E, nos termos do art. 178, inciso III, do
NCPC:
“Art. 178. O Ministério Público será
intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir
como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em
lei ou na Constituição Federal e nos processos que
envolvam:
(...)
III - litígios coletivos pela posse de
terra rural ou urbana.”.
No caso, porém, a ação tramitou em
primeira instância sem a intervenção do Ministério
Público.
O art. 279, §2o, do NCPC, por sua vez,
assim estabelece:
“Art. 279. É nulo o processo quando o
membro do Ministério Público não for intimado a
acompanhar o feito em que deva intervir.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027029-88.2018.8.26.0224
8
§ 2o A nulidade só pode ser decretada
após a intimação do Ministério Público, que se
manifestará sobre a existência ou a inexistência de
prejuízo.”.
E, a fim de suprir eventual nulidade, em
razão da não intervenção do Ministério Público, foi
aberta vista à Douta Procuradoria de Justiça, que assim
se manifestou nos autos:
“Preliminarmente, sob os ditames do art.
279, §2o, do Código de Processo Civil, verifica-se que
não houve intimação do Ministério Público para atuar no
feito em primeiro grau, contudo, observando a r. decisão
atacada, não se verifica prejuízo a ensejar nulidade, em
obediência ao art. 282, §1o, do Código de Processo
Civil.” (fls. 1.041).
Assim, não se verificando prejuízo à
parte, inexiste qualquer nulidade a ser decretada.
Não
prospera,
ainda,
a
alegação
de
inobservância dos arts. 579 a 581 do NCPC, uma vez que
tais artigos aplicam-se apenas às ações de demarcação de
terras particulares, o que, à toda evidência, não é o
caso dos autos.
Outrossim,
não
comporta
acolhida
a
alegação de nulidade em razão da inexistência de citação
de todos os réus.
Nos casos que envolvem esbulho praticado
por um grande número de pessoas, como aquele constatado
nos autos, não é possível a identificação e
individualização de todos os invasores, razão pela qual
não procede a alegação de nulidade, por falta de citação
de todos os ocupantes do imóvel referido na inicial.
Como cediço, a citação é um dos chamados
pressupostos processuais objetivos, indispensável ao
válido e regular desenvolvimento da relação jurídica
processual, ocorrendo a partir do momento que a parte
demandada tem ciência inequívoca da ação, o que ocorreu
na espécie, uma vez que, ainda que o oficial de justiça
não tenha citado pessoalmente todos os ocupantes do
terreno, os demais invasores apresentaram contestação
nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027029-88.2018.8.26.0224
9
Não é de se olvidar, inclusive, que a
contestação apresentada nestes autos aproveita a todos
os ocupantes do imóvel (artigo 345, I, CPC), donde não
se vislumbra qualquer prejuízo.
Assim, não se acolhe a alegação de
nulidade.
Afastadas as preliminares, passa-se à
análise do mérito do recurso.
A ação de reintegração de posse visa a
recuperação de posse perdida, pressupondo posse anterior
e esbulho e/ou turbação (independente de ato de violência). Para a concessão da reintegração,
imprescindível que o possuidor tenha sido, injustamente,
privado de sua posse, ou seja, tenha sido vítima de
esbulho e/ou turbação, conforme art. 560 do NCPC,
entendido estes como qualquer ato de agressão à posse,
com ou sem violência explícita.
Na espécie, o autor logrou comprovar a
sua posse, bem como o esbulho praticado, preenchendo,
assim, os requisitos do art. 561 do NCPC.
Neste aspecto, a r. sentença bem elucidou
os fatos, razão pela qual deve ser integralmente
mantida, conforme a seguir se transcreve:
“Tratando-se de ação possessória, dois
são os requisitos necessários para a procedência da
demanda, quais sejam: posse lícita anterior do autor e o
esbulho praticado pelos requeridos, sendo que ambos os
elementos restaram comprovados.
No caso em testilha, as provas constantes
dos autos comprovam que o autor teve posse lícita
anterior sobre o imóvel em tela.
A prova oral produzida no feito confirmou
essa assertiva:
'confirma
a
existência
de
uma
desapropriação para a construção das obras do Rodoanel
ocorrida na região do imóvel objeto destes autos.
Durante
as
obras
constatou-se
a
necessidade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027029-88.2018.8.26.0224
10
utilização de uma área ao lado daquela em que seria
levantado o Rodoanel como um canteiro de obras. Por esse
motivo
foi feito um contrato de comodato com o
proprietário. Essa área ocupada foi uma pequena parte
desse imóvel vizinho e somente foi utilizada durante a
construção do Rodoanel. Tanto o contrato de comodato
quanto o termo de devolução da área foram celebrados por
escrito. Esses contratos foram feitos com o sr. Furtado
(não se recorda se com o Manoel ou com seu irmão
Nelson). Confirma que uma parte das áreas desapropriadas
também pertencia a eles dois. Antes da ocupação, o sr.
Nelson utilizava a área plantando chuchu. Depois passou
a usar o local como depósito e estacionamento.' (fls.
704/705).
'Trabalha há aproximadamente 18 anos no
imóvel indicado na inicial no plantio de chuchu. É
empregado do sr. Nelson e trabalha com registro em
carteira. Não sabe exatamente qual a área é utilizada
para a plantação de chuchu. Até hoje trabalha no local.'
(fls. 707).
Vale
lembrar
que
nosso
ordenamento
jurídico adotou a teoria objetiva pela qual não se
exige, para a caracterização da posse, a apreensão
física da coisa.
Basta que o possuidor tenha, de fato,
alguns dos poderes inerentes ao domínio, o que ocorre
também com aquele que, malgrado não tenha contato com o
bem, tem o poder de influir na coisa, explorando-a
economicamente.
Confira-se:
'Rudolf Von Ihering elaborou a teoria
objetiva da posse, em oposição e crítica à teoria
subjetiva. Corpus, para ele, é a relação exterior que há
normalmente entre o proprietário e a coisa, é a conduta
de quem se apresenta com relação semelhante à do
proprietário (imago domini), com ou sem apreensão da
coisa. Pode, portanto, haver posse sem contato ou poder
físico entre a pessoa e a coisa. Lembre-se que o
proprietário exerce as prerrogativas do domínio, muitas
vezes sem o contato físico ou material com a coisa, por
exemplo a locação ou o empréstimo da coisa a terceiros.
O mesmo, portanto, ocorre com o possuidor, porque ele
age como o proprietário.' (in Código Civil Comentado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027029-88.2018.8.26.0224
11
Doutrina e Jurisprudência, Coordenador Ministro Cezar
Peluso, Ed. Manole, 1a Ed., 2007, pág. 983).
Essa condição do autor é inegável, seja
porque ele celebrou contrato de comodato em relação ao
imóvel, seja porque o explorava economicamente.
Também os documentos juntados corroboram
essa afirmação.
Veja-se que a matrícula de fls. 13/14 e
os comprovantes de pagamento do ITR (fls. 404/423 e
602/625) são elementos a confirmar a posse do imóvel
pelo autor.
O requerente juntou, ainda, o contrato de
comodato dessa área, e seu respectivo distrato (fls.
427/430
e
431/434),
e
também
cópia
da
ação
de
desapropriação movida em face dele pelo DER (fls.
724/807) e diversas notas fiscais apontando esse imóvel
como
seu
endereço
(fls.
858/876),
documentos
que
ratificam o que foi dito pelas testemunhas acerca da
posse da área pelo autor.
Desta forma, o conjunto probatório é
suficiente para que se conclua pela existência de posse
lícita anterior do terreno pelo autor, razão pela qual o
primeiro elemento necessário para o acolhimento do
pedido está presente.
O esbulho possessório, por sua vez,
também está configurado.
Com
efeito,
os
próprios
requeridos
admitiram na defesa que invadiram o imóvel porque ele
não estava fisicamente ocupado por ninguém, ingressando
no imóvel em questão sem qualquer causa jurídica, pelo
simples fato dele parecer abandonado.
A invasão foi confirmada pela testemunha
Thiago:
'Há aproximadamente um ano e meio foi
contatado pelo autor que avisou que estava havendo uma
invasão de seu terreno naquele local. O depoente
integrou uma das primeira equipes que ali chegou.
Constatou mais de uma centena de pessoas que estavam
demarcando no terreno a área para a construção das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027029-88.2018.8.26.0224
12
residências. Recorda-se que o muro de aproximadamente
200 metros que existia no local havia sido derrubado.
Conversou com essas pessoas e elas admitiram a invasão
dizendo que se tratava de um terreno do Rodoanel e que
por isso não tinha dono. Esteve faz 15 dias mais ou
menos no local e atualmente já existem construções,
incluindo algumas de alvenaria.' (fls. 703).
Se assim é, a ocupação do bem pelos réus
não pode subsistir.
A menção que os requeridos fizeram na
defesa aos princípios da dignidade da pessoa humana, do
direito à moradia e da função social da propriedade são
irrelevantes para o deslinde do feito, na medida em que
não justificam a ocupação de área de terceiro sem
qualquer causa jurídica.
Em suma, constatado que o autor exerceu
posse lícita anterior sobre o bem, e dado que a ocupação
do mesmo pelos réus não tem causa jurídica, de modo que
caracteriza esbulho, a pretensão merece guarida.” (fls.
935/938).
Apenas por oportuno, ressalte-se que,
embora lamentável a situação dos ocupantes do imóvel, a
invasão de propriedade alheia constitui evidente ilícito
e, por isso, deve ser repelida.
Não se olvida que é dever do Estado
garantir aos seus cidadãos o direito à moradia digna
(art. 1o, inciso III, e at. 6o, da CF); porém não se
pode, sob a invocação do descumprimento da função social
da propriedade, atropelar o também constitucionalmente
garantido direito de propriedade.
Destarte, contrariamente ao sustentado
pelos réus, a função social da propriedade não comunga
com a autotutela. Trata-se de valor que não prescinde da
atuação estatal.
Em
suma,
embora
se
reconheça
a
necessidade de efetivação do direito social à moradia
pelo
Poder
Público,
vislumbra-se
inconcebível
a
efetivação de um valor constitucional por meio da
autotutela.
Assim, comprovado o exercício anterior da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027029-88.2018.8.26.0224
13
posse sobre o imóvel, bem como o ato de agressão
(esbulho possessório), praticado pelos réus, de rigor
era mesmo a procedência da ação possessória e o
consequente decreto de reintegração.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-
se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC, para R$3.000,00, observada a gratuidade
processual.
Ante
o
exposto,
afastadas
as
preliminares, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator